Tribunal: TCU
Processo: 029.816/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9657/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.816/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Pimentel Macedo (XXX.739.727-XX); Davi Bustamante Sa Garretano (XXX.952.717-XX); Flavio Souza de Moraes (XXX.831.504-XX); Gabriel Silva de Oliveira (XXX.352.487-XX); Guilherme Jardim da Silva Reis (XXX.808.377-XX); Igor Pires da Rocha (XXX.995.097-XX); Ilson Xavier Zanatta (XXX.033.729-XX); Joao Victor Marques Saraiva (XXX.836.247-XX); Marcelo Cordeiro da Silva Filho (XXX.083.747-XX); Rafael Zacheu Cardoso Amorim (XXX.019.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.